Tribunal: TJDFT
Processo: 0700574-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRETENSÃO REPARATÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA E AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE SUSPEIÇÃO DO PERITO. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE COM O ACERVO PROBATÓRIO. REPARAÇÃO DOS DANOS DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 54 STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal prescreve que "o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro".

2. Não obstante a impugnação do Laudo elaborado pelos Peritos do Instituto de Criminalística, a parte não trouxe qualquer elemento de convencimento acerca da suspeição do perito ou elementos de convencimento que contradissessem suas conclusões. Por outro lado, cabe ao Juiz sopesar e conferir a força probante e de convencimento de cada de elemento carreado para o processo, segundo uma análise objetiva.

3. A presunção de culpa do condutor que bate na traseira do outro veículo é relativa e não possui o condão de se sobrepor às provas constantes nos autos, especificamente a pericial e oral. O que restou nitidamente demonstrado nos autos foi que houve uma invasão brusca do veículo do segurado na pista da esquerda, de circulação exclusiva, ocasionando a interceptação da viatura.

4. Ausentes os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil da Fazenda Pública, afasta-se seu dever de reparação.

5. Por se tratar de responsabilidade extracontratual, a incidência de juros moratórios e da correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, nos termos das Súmulas n.o 43 e 54/STJ, e os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 CC.

6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.